Tribunal: STF
Processo: SS 5694
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança. Exaurimento dos efeitos da decisão impugnada. Pedido prejudicado. 



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar em mandado de segurança que determinou ao Tribunal de Contas que não impedisse a publicação de editais de licitação do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado do Mato Grosso.



2. Fato relevante. A própria Corte de Contas deu aval à publicação dos editais de licitação em questão.



II. Questão em discussão



3.  Discute-se a persistência de interesse no pedido de suspensão de segurança. 



III. Razões de decidir



4. Os efeitos da decisão que se busca suspender já se exauriram. A hipótese é, portanto, de perda superveniente do objeto da medida de contracautela. 



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga prejudicado.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que tem por objeto decisão que determinou ao órgão que não impedisse a publicação dos editais de licitação referentes ao Programa de Concessões Rodoviárias 2023/2026.



    2. O programa em questão tem por objeto a concessão de cerca de 2.100 km de rodovias no Estado de Mato Grosso, dividida em 6 lotes. Estão previstos investimentos de R$ 6,9 bilhões e despesas operacionais de R$ 9,036 bilhões, a serem amortizados ao longo dos 30 anos de concessão, por meio da cobrança de tarifas de pedágio.



    3. Para o acompanhamento da fase interna da licitação, o Tribunal de Contas instaurou o processo administrativo nº 180.891-5/2024, inicialmente distribuído por prevenção ao relator das contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA) para o biênio 2023/2024. Em momento posterior, o Presidente avocou a relatoria do feito, com base no art. 27, XVII, do Regimento Interno da instituição1 (Decisão nº 393/PRES/SR/2024).



     



    4. Na origem, o Estado impetrou mandado de segurança para impugnar o ato de avocação do processo administrativo. A ação foi distribuída para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (autos nº 1026160-28.2024.8.11.0000). O relator do feito, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, deferiu o pedido liminar. Transcrevo a parte dispositiva da decisão:



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar, tão somente para determinar o regular prosseguimento do processo administrativo nº 180.891-5/2024, determinando ao Impetrado a abstenção da prática de atos que impeçam a publicação de editais de licitação, ante o sério risco de prejuízos ao Estado de Mato Grosso; atos estes que podem ser suspensos ou cancelados futuramente se houver elementos futuros que os justifiquem.



    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Tribunal de Contas defende sua legitimidade ativa, o cabimento da medida de contracautela e a competência do Supremo Tribunal Federal para a sua apreciação. Diz que a manutenção dos efeitos do ato impugnado causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Alega que a decisão impediu, preventivamente, o poder geral de cautela do órgão de controle externo em processo de fiscalização de concessão rodoviária multibilionária, em afronta ao art. 71, IX e X, da Constituição. Adverte que, se constatada irregularidade, o prejuízo causado será irrecuperável, pelo cerceamento da “possibilidade de rápido e eficaz acautelamento por parte do controle externo estadual”. Alega que a liminar deferida extrapola o objeto do mandado de segurança e concede providência não solicitada pelo órgão impetrante.



    6. O Estado apresentou contestação. Aponta a incompetência do Supremo Tribunal Federal e a ilegitimidade ativa do Tribunal de Contas, ao argumento de que a decisão impugnada não tratou de prerrogativa do órgão de controle externo. Diz que não há comprovação do risco à ordem e à economia públicas, já que o requerente não apontou qualquer irregularidade na licitação, muito embora tenha acesso a todos os documentos do procedimento. Sustenta que não houve afronta ao poder geral de cautela, pois a decisão impugnada, considerando a causa de pedir do mandado de segurança, apenas obstou “agente incompetente de realizar atos que contaminariam o processo de nulidade, por vício de competência”. Invoca precedentes em que esta Corte considerou incabível o controle prévio de editais de licitação para afirmar que, “se não cabe controle prévio, por óbvio, não há que se falar em exercício do poder geral de cautela”. Afirma que a avocação da relatoria na fase final da tramitação do processo impõe graves danos ao procedimento licitatório, pois o novo relator expediu atos demonstrativos de que a fiscalização retornará à estaca zero. Ressalta os prejuízos financeiros que resultarão da paralisação do certame.



    7. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) apresentou manifestação.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de segurança. Programa de concessão de rodovias estaduais. Processo administrativo em curso no Tribunal de Contas Estadual. Avocação pelo Presidente da Corte. Decisão que determina o prosseguimento do processo administrativo e a abstenção da prática de atos que impeçam a publicação dos editais de licitação. Risco de lesão à ordem e à economia públicas. Preservação do poder geral de cautela do Tribunal de Contas. Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.



    9. É o relatório. Decido.



    10. Conforme se extrai de notícia publicada no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso2, o Presidente da instituição analisou os documentos apresentados nos autos do processo administrativo e concedeu aval para a publicação dos editais de licitação referentes aos seis lotes de concessões de rodovias do Programa de Concessões Rodoviárias 2023/2026. Transcrevo trecho pertinente da matéria:



    O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, deu aval para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Sinfra-MT, publique os seis editais de concessão de rodovias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias 2023/2026 do Governo do Estado. Na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro, o conselheiro-presidente e a equipe técnica do TCE receberam das mãos do secretário da Sinfra, Marcelo de Oliveira, o edital completo, atendendo todos os apontamentos técnicos que haviam sido feitos no âmbito do acompanhamento simultâneo especial instaurado no órgão.



    O secretário de estado de Infra-Estrutura, Marcelo de Oliveira, destacou que esta é uma demonstração inequívoca da parceria do Governo do Estado com o TCE-MT. Ele também salientou os benefícios que a concessão de mais de 2 mil km das rodovias MT-020, a MT-170, a MT-140 e a MT-010 trarão para Mato Grosso.



    [...]



    11. Nesse contexto, já se exauriram os efeitos da decisão que se busca suspender, que havia determinado à Corte de Contas que não impedisse a publicação dos editais de licitação referentes ao Programa de Concessões Rodoviárias 2023/2026. A hipótese é, portanto, de perda superveniente do objeto do pedido de suspensão.  



    12.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de segurança, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  Art. 27 Para cumprimento do disposto no artigo anterior, além de outras atribuições previstas em lei, compete ao Presidente: (...) XVII - relatar processos de controle externo de alta relevância, a exemplo de auditorias especiais, auditorias coordenadas e levantamentos que envolvam diversas unidades técnicas internas, outros Tribunais de Contas ou entidades de controle do sistema nacional, designando, se for necessário, outro Relator e unidade ou equipe técnica competente para a instrução; (...)




2  Disponível em <https://www.tce.mt.gov.br/noticias/sergio-ricardo-da-aval-para-publicacao-de-editais-de-concessoes-de-rodovias/59515>. Acesso em 26.11.2024.